Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ABUSO/EXCESSO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO E CRÍTICO. INEXISTÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista, que “não teria analisado a matéria posta em causa”: abuso do direito à liberdade de expressão a fundamentar a reparação por danos morais (in re ipsa).

II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: ausente comprovação de abuso/excesso da matéria jornalística, de cunho meramente informativo e crítico (inexistência de danos extrapatrimoniais).

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

IV. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado

V. No mais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

VI. Improvidos os embargos declaratórios.